Tribunal: TJES
Processo: 0002901-12.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002901-12.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALBA LUANA CANDIDA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002901-12.2015.8.08.0035

APELANTE: ALBA LUANA CANDIDA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ALBA LUANA CANDIDA ROCHA

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
do Google Drive (ID nº 3656152, Doc. 00029011220158080035 VOL 003.pdf, pp. 233/238), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime tipificado no

art.
1
71, §2º, inc. I, do Código Penal
,
à
pena de
finitiva de
0
1
(
um
)
ano
e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial
aberto
,
substituída por
02 (duas)

penas
restritiva
s
de direito,
além de 10 (dez) dias-multa
.

Emerge da denúncia que, no dia 08 de setembro de 2014, por volta das 16h57min, no Município de Vila Velha, a denunciada
ALBA L
U
ANA CANDIDA

ROCHA
, de forma livre e consciente, obteve vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a erro as vítimas
Patrícia do Nascimento
e
Ewerton Gomes Dur
, mediante artifício ardil.

Apresentando-se falsamente como legítima proprietária do apartamento situado no Condomínio Itaparica Sol, 2a Etapa, bairro Coqueiral de Itaparica, no Município de Vila Velha, a denunciada anunciava a venda do referido imóvel junto ao site “www.bomnegocio.com”, pelo valor de R$149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais).

Interessadas, as vítimas concordaram com os termos do negócio jurídico, a saber, deram como entrada um veículo (automóvel), avaliado em R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), de sua propriedade, sendo que o restante seria pago de maneira parcelada, no valor de 1.000,00 (um mil reais), além do pagamento do valor de R$11.000,00 (onze mil reais), a título de despesas de transferência imobiliária.

Em contrapartida, a denunciada entregou-lhes uma suposta escritura do apartamento com registro em Cartório e um suposto documento expedido pela Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES informando o início do processo de transferência do imóvel, acordando, nesta oportunidade, que no mês de janeiro do ano de 2015 desocuparia o apartamento e entregaria as respectivas chaves.

Decorrido o prazo avençado, e diante da impossibilidade de adentrar no imóvel, as vítimas buscaram maiores esclarecimentos, oportunidade em que foram informados pelo síndico que, se apresentou como legítimo proprietário, que o imóvel em questão não estava à venda, além de que já havia outras ocorrências registradas em face da denunciada por tal fato.

Importa consignar, ainda, que em janeiro de 2015, as vítimas foram contactadas pela denunciada acerca da solicitação de pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais), de modo que, no dia e horário combinados para a entrega da quantia, a denunciada foi presa em fragrante pela Polícia Militar.

Insta ressaltar, por fim, que há nos autos outros 05 (cinco) Boletins Unificados relatando a perpetração de condutas similares a esta narrada pela denunciada, com apuração em outro IP's.

Finda a instrução processual, por intermédio da mencionada Sentença acostada no Doc. 00029011220158080035 VOL 003.pdf (pp. 233/238), a acusada foi condenada pela prática do crime tipificado no
art.
1
71, §2º, inc. I, do Código Penal
Brasileiro
.

Inconformada, no Doc. 00029011220158080035 VOL 003.pdf (pp. 303/321), a defesa da acusada requer a reforma da r. Sentença, a fim de que ocorra sua absolvição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa alega que a conduta seria atípica, por ausência de pressuposto subjetivo (dolo) quanto à prática do delito.

Inicialmente, convém esclarecer que o crime de estelionato, previsto no art. 171, do Código Penal, tipifica a conduta de
"obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento"
, sendo que o §2º, inc. I, do mencionado dispositivo legal tipifica a modalidade de fraude mediante disposição de coisa alheia como própria nos seguintes termos:
“Nas mesmas penas incorre quem: vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria”
.

Não sendo prevista sua forma culposa, para que o delito acima seja caracterizado, são exigidos, portanto, quatro requisitos: I) obtenção de vantagem ilícita; II) prejuízo a outra pessoa; III) uso de meio ardil, ou artimanha e IV) enganar alguém ou a levá-lo a erro.

Caso algum desses quatro elementos não esteja presente na conduta do suposto agente infrator, não há que se falar no crime de estelionato.

Dessa maneira, tendo a defesa requerido a absolvição da apelante devido à ausência de dolo em sua conduta, faz-se necessária uma análise rigorosa acerca da presença ou não dos requisitos supracitados.

Em primeiro lugar, no que se refere à obtenção de vantagem ilícita e a criação de prejuízo a outra pessoa, não existem dúvidas que tais elementos estão presentes no caso em análise.

Isso porque, aliado ao fato de que as vítimas se viram impossibilitadas de serem imitidas na posse do bem imóvel anunciado pela acusada, que se apresentava falsamente como sua única e legítima proprietária, observa-se que as vítimas deram como entrada no negócio jurídico (compra e venda) dois veículos (automóvel e motocicleta), avaliados no montante de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), de sua propriedade, sendo que o restante seria pago de maneira parcelada, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), além do pagamento do valor de R$11.000,00 (onze mil reais), a título de despesas de transferência imobiliária.

Nessa seara, tendo a apelante permanecido com o dinheiro das vítimas e não restituído a quantia monetária, percebe-se que a recorrente obteve vantagem ilícita sobre as vítimas.

Seguindo essa lógica, observa-se o uso de meio ardil por parte da apelante, uma vez que esta induziu as vítimas ao erro ao entregar-lhes falsa documentação imobiliária, transmitindo, assim, às vítimas um quantum de legitimidade, a fim de que elas não viessem a desconfiar da fraude enquanto permaneciam quitando o parcelamento, ao menor, até janeiro de 2015, quando então estava avençada a efetiva desocupação do imóvel, com a consequente entrega das chaves.

Além disso, verifica-se que, mesmo após proceder a entrega das chaves, as quais, no entanto, sequer correspondiam ao imóvel objeto da transação, a acusada voltou a contactar as vítimas, pleiteando o pagamento da quantia adicional de R$3.000,00 (três mil reais), o que ensejou sua posterior prisão e flagrante delito.

A luz do exposto, fica evidente que a conduta da apelante preencheu todos os quatro requisitos para que o crime de estelionato mediante disposição de coisa alheia como própria viesse a ser configurado.

Contudo, ainda se faz necessário comprovação do dolo da recorrente.

A conduta dolosa é compreendida como sendo uma manobra ou artifício, por ação ou omissão, na qual o agente, tendo pleno conhecimento de sua ação criminosa, se orienta pela má-fé a fim de induzir uma outra pessoa a realização, ou não, de um ato que venha a prejudicá-la.

Após análise dos autos, constatei uma substancial incongruência na narrativa da apelante, haja vista que, em sede de interrogatório (
vide
Mídia 005 Interrogatório Alba.webm), ela alega haver intermediado o negócio jurídico firmado entre o proprietário e as vítimas na exclusiva qualidade de mera agente corretora imobiliária.

No entanto, no documento intitulado como
“Contrato particular de compra e venda de bem imóvel
a
prazo entre pessoas físicas”
, cujo objeto consiste na alienação da propriedade do bem imóvel descrito como o Apartamento 301, situado na Rua Av. Santa Leopoldina, nº 2.050, bairro Itaparica de Coqueiral, cidade de Vila Velha/ES, a acusada não só figura como
“
parte vendedora”
, como, inclusive, declara ser a legítima
proprietária
do referido bem imóvel,
sendo
que

a firma da acusada, aposta no mencionado
documento,
consta

como havendo sido

devidamente reconhecida perante o Cartório do 2º Ofício de Notas de Vila Velha
(
vide
Doc. 00029011220158080035 VOL 003.pdf, pp. 87/89).

Vale salientar, inclusive, que o endereço declinado pela acusada, enquanto figurava como parte vendedora do mencionado contrato,
coincide
justamente com o endereço no qual se situa o imóvel objeto da avença, o que reforça a narrativa acusatória de que a apelante, de fato, se apresentava às vítimas como legítima proprietária e possuidora do imóvel e que a desocupação do imóvel demandaria algum tempo, o que o pretexto para que as vítimas continuassem a proceder o depósito dos parcelamentos neste interregno.

O mesmo se diga com relação ao documento intitulado
“Contrato de Antecipação de Valores”
, cujas firmas também foram reconhecidas perante o Cartório do 2º Ofício de Notas de Vila Velha (
vide
Doc. 00029011220158080035 VOL 003.pdf, pp. 87/89).

Isto porque, no mencionado documento, a apelante figura como exclusiva destinatária dos bens e valores pagos em antecipação pelas vítimas, não sendo crível, portanto, a narrativa de que seu suposto sócio, cujo paradeiro lhe é atualmente desconhecido, teria sido o verdadeiro responsável por eventuais prejuízos causados às vítimas.

Ora, tendo a acusação trazido um vasto conjunto de elementos que comprovam a obtenção de vantagem ilícita da recorrente sobre as vítimas, tornar-se-ia imprescindível que a apelante trouxesse ao juízo recursos probatórios que pudessem vir a ser usados para comprovar sua boa fé na alienação da propriedade de terceiros. Todavia, essa não é a realidade observada nos autos.

Ao contrário, tenho que a Defesa não trouxe nenhum comprovante das alegações da apelante, nenhuma testemunha que abonasse suas alegações ou mesmo concedesse um quantum de veracidade a sua narrativa.

Arrimado nas ponderações ora tecidas, percebo que, na verdade, a recorrente agiu de má-fé a fim de induzir as vítimas a erro e com isso adquirir vantagem financeira indevida, utilizando-se do grave e histórico contexto do déficit imobiliário nacional, mazela social esta que se reproduz no âmbito deste Estado, para encobrir seu dolo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002901-12.2015.8.08.0035

APELANTE: ALBA LUANA CANDIDA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO
MEDIANTE DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA
(
ART.
171
,
§2º, I
,
DO CÓDIGO PENAL
).

PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO
DEVIDO À AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IMPROVIDO.

1. Para configuração do crime de estelionato, é necessário que sejam preenchidos quatro requisitos : I) obtenção de vantagem ilícita; II) prejuízo a outra pessoa; III) uso de meio de ardil, ou artimanha; IV) enganar alguém ou a levá-lo a erro;

2.A conduta dolosa é compreendida como sendo uma manobra ou artifício, por ação ou omissão, na qual o agente, tendo pleno conhecimento de sua ação criminosa, se orienta pela má-fé a fim de induzir uma outra pessoa a realização, ou não, de um ato que venha a prejudicá-la.

3. A Defesa não comprova a tese de que os bem e valores pagos pelas vítimas teriam sido embolsados por terceiro, sócio da apelante e cujo atual paradeiro lhe seria desconhecido, além de divergir quanto ao real papel que a apelante desempenhou durante as negociações, haja vista que ela figura nos contratos firmados entre as partes como legítima proprietária e vendedora do imóvel anunciado à venda, não sendo crível, portanto, a tese de que atuava na qualidade de mera agente corretora imobiliária.

4. A apelante agiu de má-fé a fim de induzir as vítimas a erro e com isso adquirir vantagem financeira indevida, utilizando-se do grave e histórico contexto do déficit imobiliário nacional, mazela social esta que se reproduz no âmbito deste Estado, para encobrir seu dolo..

5. Recurso a que se
nega o provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.